Tribunal: TJES
Processo: 0024677-87.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024677-87.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO ALBINO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024677-87.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONALDO ALBINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A
defesa
pretende seja declarada a nulidade
absoluta
do processo
a partir da audiência de instrução e julgamento,

por suposta violação à regra prevista no art. 4
00
do Código de Processo Penal
.

Para tanto, alega
que
o douto Magistrado i
nterrogou o réu antes que fossem ouvidas todas as testemunhas arroladas,
ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa
.

O
corre que, no caso em tela, conforme se verifica da ata de audiência
de instrução e julgamento acostada à fl. 87 dos autos físicos, o réu estava acompanhando por advogado particular, o qual, na oportunidade, anuiu com a inversão da oitiva,
tendo o MM. Juiz atestado
“[...] haja vista a Defesa não vislumbrar prejuízo na inversão de atos, fora o acusado interrogado”
.

D
esta forma, a defesa não arguiu qualquer nulidade no momento adequado e, ao contrário, concordou com a prática do ato por entender não haver configuração de prejuízos ao réu.

Ademais,
destaco que n
o processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, traduzido no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM AUDIÊNCIA. TAMPOUCO AVENTOU REFERIDA NULIDADE EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - In casu, a nulidade apontada na instrução, pela inversão do interrogatório do réu, exige, para seu reconhecimento, que seja arguida no momento oportuno, in casu, na própria audiência, requisito que, nesta análise superficial, não restou demonstrado, de plano, nas razões do caso sob exame. III - No caso concreto, verifica-se que a d. Defesa, não se manifestou no ato da audiência quanto a ordem na oitiva e interrogatório, bem como não apontou especificamente qualquer prejuízo e tampouco o fez em outro momento oportuno, conforme se depreende do seguinte trecho: " Na hipótese, infere-se da ata da audiência que a defesa constituída em momento algum se insurgiu quanto à eventual inversão na ordem de realização do interrogatório do acusado. Tampouco aventou referida nulidade em sede de recurso de apelação". IV - Tais circunstâncias, somadas à falta de demonstração de prejuízo concreto à defesa, impedem o reconhecimento da nulidade arguida. Ademais, necessário salientar que a jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 740.220/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

Assim, vê-se que
a defesa
não obt
eve
êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo em função do a
legado
.

A
nte o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
R
ONALDO ALBINO DA SILVA
, por irresignado com a r. sentenç
a
prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6
ª Vara Criminal de Serra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
129, §1
3
, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena definitiva de
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que no dia
06 de julho de 2019, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Genaira Neitzel, sua companheira, causando-lhe lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu, no mérito, (I) absolvição por ausência de provas, com fulcro no art. 386, incisos II e V, do CPP; (II) decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; e (III) decote da continuidade delitiva.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
boletim unificado nº
4
0065213
,
laudo
pericial
de lesões corporais
,
t
ermo de medidas protetivas
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
a
s
provas
produzidas
nos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
ao crime
de lesão corporal
.

I
nterrogado t
anto na esfera policial quanto em juízo, o réu negou a prática do crime, admitindo, contudo, que houve um desentendimento com a vítima diante da descoberta de suposta traição por parte da mesma
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
Genaira Neitzel
,
na esfera j
udicial
:

“
[...]
que perguntada como se deram as agressões, a declarante afirmou que o acusado a agrediu com um pedaço de fio; que a
declarante estava na cozinha, pois colocaria feijão para cozinhar, momento em que o réu
chegou
pelas suas costas
e começou a agredi-la; que a declarante pediu ao acusado para parar de agredi-la, mas este não cessou as agressões; que o réu a agrediu muito, nas pernas, nas costas e nos braços; que ficaram hematomas pelo corpo; que a declarante fez exame de corpo de delito; [...] que o acusado agrediu a declarante por ciúmes, por raiva; que não foi o primeiro episódio de agressão; que o réu já havia lhe agredido várias vezes;
[...] que lido o depoimento prestado em sede policial, a declarante confirma o seu teor

[...]”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

O
exame de lesões corporais
corrobora com os fatos narrados pela vítima, na medida em que atesta
“[...]
presença de equimoses em face de absorção, localizadas na face anterior da coxa esquerda e na face anterior da perna direita

[...]”.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qua
l
fora condenado
.

R
estando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar no decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há
bis in idem
na valoração de referida agravante com outras disposições da Lei nº 11.340/06.
Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Por fim,
entendo pelo decote da continuidade delitiva
(art. 71 do Código Penal)
, uma vez que os autos versam sobre crime único de lesão corporal.

Em razão disso,
procedo o decote do
quantum
recrudescido e
torno definitiva a reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção,
mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para decotar a continuidade delitiva
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024677-87.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONALDO ALBINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §1
3
, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.
ANUÊNCIA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. R
ÉU QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS PARA O COMETIMENTO DO CRIME. 4.
DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIME ÚNICO.

5
.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,

P
ARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.
A
lém de ter o advogado constituído do réu expressamente anuído com a realização de seu interrogatório antes da oitiva da vítima, a defesa não se desincumbiu do ônus comprobatório do prejuízo (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento
prestado pela vítima
,
sendo este revestido de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu
por insuficiência probatória
.
3
.
O STJ já firmou entendimento no sentido de que não configura
bis in idem
na valoração da agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
com outras disposições da Lei nº 11.340/06.
R
estando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar e
m
decote.
4
.
Necessário proceder ao
decote da continuidade delitiva
(art. 71 do Código Penal),
com o consequente redimensionamento da pena
, uma vez que os autos versam sobre crime único de lesão corporal.
5
.

Recurso conhecido,
preliminar rejeitada e, no mérito,

parcialmente
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.